Tribunal: TJES
Processo: 5002266-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002266-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEJANDRO GUALACHABE PARRAGA

AGRAVADO: HYANAELLI APARECIDA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS – DEFERIMENTO DE PARCELAMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Quando as circunstâncias concretas identificadas nos autos contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

3. A despeito do indeferimento da gratuidade de justiça, revela-se possível o parcelamento das custas processuais à luz dos elementos concretos delineados nos autos, na forma prevista no §6º, do art. 98, do Código de Processo Civil

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ALEJANDRO GUALACHABE PARRAGA em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado na ação judicial de origem.

Em suas razões recursais, aduz a Agravante ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente, nos termos da legislação.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização da lide na instância de origem.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 1º de Abril de 2024.

DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002266-36.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ALEJANDRO GUALACHABE PARRAGA

AGRAVADA: HYANAELLI APARECIDA DOS SANTOS

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ALEJANDRO GUALACHABE PARRAGA em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado na ação judicial de origem.

Em suas razões recursais, aduz a Agravante ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente, nos termos da legislação.

Pois bem.

Como é sabido, a alegação de pobreza deduzida pela parte postulante induz a presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo da sua própria subsistência e da sua família.

Neste contexto, admite-se o indeferimento do benefício, assim como sua revogação
ex officio
, desde que verificada a inexistência dos requisitos autorizadores de sua concessão.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme em reconhecer que a mera declaração de hipossuficiência não basta para assegurar o benefício da gratuidade de justiça quando a prova dos autos contradisser a afirmação e quando a parte postulante não comprovar, suficientemente, sua real condição econômica.

Corrobora o exposto o julgamento do agravo interno no agravo de instrumento nº. 0003045-34.2019.8.08.0006, ocorrido em 15.10.2019, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DESERÇÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO SITUAÇÃO PATRIMONIAL NÃO ESCLARECIDA RECURSO DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA.

1. A simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

2 . Neste caso, observa-se que o juiz de primeiro grau, atento ao que preconiza o artigo 99, §2º, do CPC, antes de indeferir a benesse da gratuidade de justiça, facultou ao recorrente a juntada de novos elementos aptos a clarificar a situação de hipossuficiência financeira.

3. O fato de o agravante ter sido isento do pagamento do IRPF no exercício de 2018 não conduz isoladamente ao deferimento da benesse, na medida em que houve omissão acerca da renda familiar deste, bem como de eventual patrimônio, que até o presente momento permanece na obscuridade.

4 . Não obstante tenha o recorrente alegado, em sede de razões recursais, a precariedade econômica das localidades de Barra do Riacho e Vila do Riacho, a qualificação declinada na peça recursal indica que o mesmo reside, na verdade, em Santa Cruz, balneário com desenvolvimento econômico bem superior em relação àqueles distritos.

5. Recurso conhecido, mas desprovido.

(...)”

No caso vertente, observa-se que o douto Juízo
a quo
indeferiu o pedido de gratuidade após observar que o Agravante possui rendimento bruto de R$ 11.076,14 (onze mil e setenta e seis reais e quatorze centavos).

Em que pese a conclusão da decisão, depreende-se que, não obstante perceba o Agravante rendimentos brutos no referido valor, resta evidenciado no contracheque apresentado (id 7395477) a existência de descontos como empréstimos, pensão alimentícia e outros que reduzem o montante bruto para R$ 4.209,45 (quatro mil, duzentos e nove reais e quarenta e cinco centavos) líquidos.

Além disso, o Agravante logrou comprovar que possui outros dois filhos, uma menor e outro maior de idade, além da alimentanda ora Agravada (que possui 25 anos, no atual momento).

De outro lado, o Agravante não fez juntada de nenhum documento que demonstre as despesas cotidianas, no intuito de comprovar o real impacto do pagamento das despesas processuais sobre os valores necessários à subsistência do Agravante e sua família.

Ademais, tem-se que o valor atribuído à causa perfaz o montante de R$ 7.875,96 (sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos), ou seja, 12 vezes o valor da pensão alimentícia que se pretende afastar, não se revelando deveras expressiva.

Diante do referido contexto, não há elementos documentais nos autos que permita concluir que a remuneração percebida pelo Agravante compromete de forma inequívoca seu sustento, razão pela qual entendo não merecer acolhida o pedido de concessão da gratuidade de justiça.

Não obstante, entendo fazer jus o Agravante ao parcelamento das custas processuais, na forma prevista no §6º, do art. 98, do Código de Processo Civil, considerando as circunstâncias já delineadas.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para deferir ao Agravante o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) vezes, na forma do §6º, do art. 98, do Código de Processo Civil, mantendo, contudo, o indeferimento da gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 06-10/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões